Tribunal: CARF
Processo: 13828.720215/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13828.720215/2012-19
ACÓRDÃO
3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAREIRA QUATA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2012

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCONTO RELATIVO AO IOF INCIDENTE SOBRE
OPERAÇÕES DE HEDGE.
Relativamente às operações de hedge, a pessoa jurídica exportadora
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido
em cada período, o IOF apurado e recolhido, devendo aquele já estar
constituído por lançamento de ofício ou declaração com força de confissão
de dívida.
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de restituição/ressarcimento compete ao contribuinte
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra
basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a
este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os
fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720215/2012-19
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente convocado), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto em parte o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que narra bem os fatos:
O contribuinte acima identificado protocolou Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, em formulário aprovado pela Instrução Normativa (IN) RFB no
1.224, de 2011, em que solicita a restituição do IOF das operações de hedge com
derivativos realizadas por pessoa jurídica exportadora de que trata o § 1o do art.
8o-A da IN RFB no 1.207, de 2011, nos moldes do art. 1o do Ato Declaratório
Executivo (ADE) Corec no 1, de 2012. O valor requerido, acrescido da Selic
acumulada no período, é de R$ 481.027,63.
Para análise manual do pedido, a auditoria expediu a Intimação Fiscal
DRF/BAU/Saort no 27, de 2017, às fls. 15 e 16, em que requereu esclarecimentos
dos motivos de fato e de direito que fundamentaram os pedidos de restituição
apresentados, demonstração de que o IOF decorreu de contratos de derivativos
para cobertura cambial de exportações
(hedge) e do atendimento do limite de que trata o art. 3o, § 1o, da IN RFB no
1.207, de 2011, e apresentação do Informe de Operações com Derivativos
Financeiros fornecidos pelas entidades ou instituições autorizadas a registrar
contratos desta natureza, conforme o Anexo I da IN RFB no 1.207, de 2011.
O contribuinte respondeu, às fls. 22 a 25, narrando que, de setembro/2011 a
janeiro/2012, o IOF incidia sobre contratos de derivativos financeiros para
cobertura de riscos inerentes às oscilações de preço de moeda estrangeira na
alíquota de 1%, conforme art. 2o da IN RFB no 1.207, de 2011. Em março/2012, o
Decreto no 7.699, de 2012, alterou o art. 32-C do Decreto no 6.306, de 2007, e
reduziu a zero a alíquota do IOF nessa situação. Considerando que, a partir de
então, parou de haver débitos de IOF nessas operações, o contribuinte obedeceu
o art. 8o-A, § 1o e requereu a restituição do IOF apurado e recolhido na forma do
art. 8o.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720215/2012-19
3
Nessa oportunidade, o intimado apresentou os Informes de Operações com
Derivativos Financeiros, planilhas de cálculo do IOF e demais documentos
comprobatórios de seu direito.
Tendo recepcionado a documentação, a fiscalização expediu a Intimação Fiscal
DRF/BAU/Saort no 51, de 2017, às fls. 626 a 822, solicitando o demonstrativo
fornecido pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
que associe as instituições financeiras aos códigos das contas do participante, os
Informes de Operações com Derivativos Financeiros de fevereiro a
setembro/2012 e os esclarecimentos a respeito das divergências entre as receitas
de exportação extraídas do Siscomex e as declaradas na DIPJ.
O contribuinte respondeu às fls. 829 a 833, carreando a documentação requerida
e esclarecendo que a causa primordial para a divergência é o fato de integrar o rol
de cooperados da Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo e contabilizar suas operações em observância do Parecer
Normativo (PN) CST no 66, de 1986, com a informação, no Siscomex, da receita
total da cooperativa e rateio posterior entre as cooperadas.
De posse da documentação probatória e esclarecimentos feitos necessários, o
Auditor-Fiscal exarou o Despacho Decisório no 306, de 2017, às fls. 1.577 a 1.591,
em que atesta que a requerente cumpriu as condições estabelecidas pelos §§ 1o e
2o do art. 3o da IN RFB no 1.207, de 2011.
Entretanto, depois do exame dos informes de operações com derivativos
financeiros, da planilha de apuração do IOF em resposta à Intimação Fiscal no 27,
de 2017, e dos contratos de derivativos às fls. 30 a 233, a autoridade fiscal
verificou que, em janeiro/2012, a requerente liquidou uma operação com
derivativo em 20/01/2012, que aumentou sua exposição cambial vendida, fato
gerador do tributo. Tratava-se de Confirmação de Operação de Termo de Moedas,
às fls. 115 a 117, em que o contribuinte adquire o direito de comprar dólar à taxa
contratada de 1,6637 com vencimento em 23/01/2012. Esta operação não se
enquadra como hedge para cobertura de riscos inerentes à oscilação do preço de
moeda estrangeira frente à moeda nacional decorrente de contratos de
exportação, devendo o IOF dela decorrente ser compensado com o IOF recolhido
nos termos do art. 8o da IN RFB no 1.207, de 2011.
Em seguida, a fiscalização passou ao exame dos contratos apresentados, cuja
negociação e/ou liquidação se deu de fevereiro a setembro/2012. Na
oportunidade, houve a identificação de contrato a termo de moeda (Nota de
Negociação, à fl. 57), firmado junto ao Banco CitiBank e liquidado em 28/02/2012,
que, novamente, aumentou sua exposição cambial vendida, na forma do Informe
de Operações com Derivativos (fl. 899). Por esta razão, não se enquadra como
hedge, na forma do parágrafo anterior.
O IOF decorrente da primeira operação, de janeiro/2012, perfaz o total de R$
319.975,55, o qual, descontado do crédito passível de restituição de R$
456.903,14, sobrando a quantia de R$ 136.927,59.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720215/2012-19
4
Já o IOF apurado da segunda operação, de fevereiro/2012, após o desconto dos
pagamentos
pleiteados
nos
processos
13828.720211/2012-22
e
13828.720213/2012-11, R$ 163.468,77, deduzido do montante passível de
restituição acima, totaliza um saldo devedor de IOF de R$ 26.541,18, não restando
assim valores a serem restituídos neste processo.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 24/08/2017, conforme o
aviso de recebimento à fl. 1.592, e se defendeu em 21/09/2017, às fls. 1.596 a
1.614.
A defendente chama a atenção para o fato de que a auditoria supostamente
impôs a compensação de ofício do crédito tributário apurado em favor do
contribuinte, a fim de extinguir débito de IOF não constituído relativo a
fevereiro/2012, na ordem de R$ 366.806,06, sem a instauração do procedimento
de que trata o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972.
Eventualmente, caso admissível a efetiva constituição do crédito tributário em
favor da Fazenda Pública, a manifestante postula a decadência do direito de fazê-
lo, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Nessa toada, o contribuinte cita a desobediência do disposto no § 2o do art.
49 da IN RFB no 900, de 2008, como resultado da não comunicação da autoridade
tributária para que o contribuinte se manifestasse quanto ao procedimento de
compensação de ofício.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCONTO RELATIVO AO IOF INCIDENTE SOBRE
OPERAÇÕES DE HEDGE.
Relativamente às operações de hedge, a pessoa jurídica exportadora poderá
descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada período,
o IOF apurado e recolhido, devendo aquele já estar constituído por lançamento
de ofício ou declaração com força de confissão de dívida.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da manifestação de inconformidade,
pleiteando, em síntese, reforma do Acórdão de no 08-46.389, proferido pela 3a Turma da
DRJ/FOR, para que seja deferida a integralidade dos créditos pleiteados pela Recorrente, ante a
devida apuração e reconhecimento do montante pleiteado pela Fiscalização, bem como a
demonstração da prevalência da verdade material em detrimento de erros formais incorridos na
transmissão do referido pedido de ressarcimento.

Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720215/2012-19
5
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

O Despacho Decisório consigna que o imposto devido apurado é menor do que o
recolhido, restando o valor de R$ 136.927,59 para ser utilizado em desconto do IOF devido nas
demais operações:
Assim, considerando o IOF devido decorrente da operação em comento, que
perfaz a importância de R$ 319.975,55, e o valor total devido e recolhido, relativo
ao mês de janeiro de 2012, no montante de R$ 456.903,14, restaria o valor de R$
136.927,59 para ser utilizado em desconto do IOF devido nas demais operações,
ou na impossibilidade de se efetuar o desconto, ser objeto de restituição ou
compensação.
...
Desse modo, o imposto dela decorrente deverá ser compensado com o IOF
recolhido nos termos do artigo 8o-A da referida instrução normativa.
Os demais contratos se enquadram como contratos de derivativos para cobertura
de riscos decorrentes da oscilação da moeda estrangeira, restando cumpridos os
requisitos dispostos pelos §§ 1o e 2o do artigo 3o da IN RFB no 1.207/2011.
Assim, para apuração do imposto devido, relativo ao mês de fevereiro de 2012,
foram consolidadas as informações prestadas nos informes de operações com
derivativos, tendo sido apurado um IOF devido de R$ 366.806,06 (vide Tabela 15 –
Apuração do IOF Devido – fls. 1574/1575), diferente do imposto apurado pela
interessada em sua planilha (fls. 937/938). Comparando-se as apurações, observa-
se que ela não subtraiu os valores referentes ao inciso II do Anexo I da instrução
normativa em questão, representados nos informes como “compras”, posto se
referirem ao somatório do valores nocionais ajustados que resultaram em
aumento da exposição cambial comprada ou redução da exposição cambial
vendida.
Considerando que desse valor já foram descontados os pagamentos objetos dos
processos nos 13828.720211/2012-22 e 13828.720213/2012-11, tendo restando,
ainda, um saldo de débito de R$ 163.468,77 (vide Tabela 16 – Abatimento do
IOF a Recolher Apurado – fls. 1576), que deduzido do valor passível de desconto
apurado nesse processo, no montante de R$ 136.927,59, resulta num saldo de
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720215/2012-19
6
débito de R$ 26.541,18, não sobrando valores a serem restituídos nesse
processo . (g. n.)

A Instância a quo considerou que caberia à fiscalização constituir, em processo
autônomo e por meio do lançamento de ofício o saldo de débito apurado e, conforme consta na
decisão recorrida, a Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente para
reconhecer o direito creditório de R$ 136.927,59, relativo ao mês de janeiro de 2012, mantendo a
glosa no valor de R$ 319.975,55.
Sustenta a recorrente a necessidade de reforma do Acórdão recorrido, para que
seja deferida a integralidade dos créditos pleiteados, ante o caráter de enriquecimento ilícito do
Fisco quanto ao pagamento indevido procedido pela Recorrente, devendo ser prevalecida a
verdade material em detrimento de erros formais incorridos na transmissão de seu pedido de
ressarcimento.
Pelo que vimos, o objeto do presente processo é uma Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, em formulário aprovado pela Instrução Normativa (IN) RFB no 1.224, de 2011, em
que solicita a restituição do IOF das operações de hedge com derivativos realizadas por pessoa
jurídica exportadora de que trata o § 1o do art. 8o-A da IN RFB no 1.207, de 2011, nos moldes do
art. 1o do Ato Declaratório Executivo (ADE) Corec no 1, de 2012.que tem como lastro creditório o
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) incidente nas operações com derivativos.
Nos termos do §5o, do art. 6o, da Lei no 8.894/94, o valor de IOF incidente sobre
contratos de derivativos poderia ser restituído ou compensado com impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil. Tal regra veio a ser regulamentada na Instrução
Normativa RFB no 1.207/2011, como vemos a seguir:
Art. 3o A alíquota fica reduzida a zero: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes
à oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de
exportação firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de
2012)
II - nas demais operações com contratos de derivativos financeiros não incluídos
no art. 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de
2012)
§ 1o Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do caput, o valor
total da exposição cambial vendida diária referente às operações com contratos
de derivativos não poderá ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o
valor total das operações de exportação realizadas no ano anterior pela pessoa
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720215/2012-19
7
física ou jurídica titular dos contratos de derivativos. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 2o Observado o limite de que trata o § 1o, o disposto no inciso I do caput estará
sujeito à comprovação de operações de exportação cujos valores justifiquem a
respectiva exposição cambial vendida, realizadas no período de até 12 (doze)
meses subsequentes ao da data de ocorrência do fato gerador do IOF. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 3o Quando houver falta de comprovação ou descumprimento da condição de
que tratam os §§ 1o e 2o, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato
gerador e calculado à alíquota correspondente à operação, conforme previsto no
art. 2o, acrescido de juros e multa de mora. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1271, de 22 de maio de 2012)
[...]
Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge,
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada
período, o IOF apurado e recolhido na forma do art. 8o, observado o disposto no
inciso I e nos §§ 1o e 2o do art. 3o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1271, de 22 de maio de 2012)
A forma como deveria se dar o exercício de tal direito foi explicitada no Ato
Declaratório Executivo Corec no 1/2012 que dispõe sobre a formalização do pedido de restituição
e da declaração de compensação previstos no § 1odo art. 8o-A da Instrução Normativa RFB no
1.207, de 3 de novembro de 2011. Em seus arts. 1o e 2o fica estabelecido o que segue:
Art. 1o Os pedidos de restituição e as declarações de compensação de créditos do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), relacionados às operações de hedge com derivativos
realizadas por pessoas jurídicas exportadoras, de que trata o § 1o do art. 8o-A da
Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011, deverão ser
apresentados mediante utilização dos formulários constantes dos Anexos I e VII
da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Art. 2o Nos casos de pagamento indevido, nas hipóteses previstas no art. 165 do
Código Tributário Nacional, o pedido de restituição e a compensação deverão ser
efetuados mediante utilização do Programa PER/DCOMP, nos termos do § 1o do
art. 3o e do § 1o do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008.
Veja que se estivéssemos diante de um pagamento indevido, ou seja, um
pagamento de IOF sobre hedge com derivativos sem que tais operações tivessem ocorrido,
deveria ocorrer a solicitação via formulário eletrônico (PERDCOMP).
Sendo o pagamento devido, ou seja, um pagamento de IOF sobre hedge com
derivativos onde tais operações tenham de fato ocorrido, a solicitação da restituição ou
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720215/2012-19
8
compensação deveria ser realizada via formulário físico, em papel, nos moldes dos anexos I e VII
da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
No caso concreto, conforme apurado no despacho decisório, com referência à
janeiro/2012, a fiscalização analisou os Informes de Operações com Derivativos Financeiros (às fls.
31 a 35, 42 a 46, 72 a 76 e 179 a 185), a planilha de apuração do IOF (às fls. 244 e 245) e os
contratos de derivativos (às fls. 30 a 233) e verificou que houve liquidação de uma operação de
compra a termo de moeda (às fls. 115 a 117), que não se enquadra no conceito de hedge para
cobertura de riscos cambiais de que trata a isenção do art. 3o, I, da IN RFB no 1.207, de 2011 e
consequentemente, na hipótese de restituição estabelecida pelo artigo 8o-A da mesma norma.
Assim, considerando o IOF devido decorrente da operação em comento, que perfaz
a importância de R$ 319.975,55, e o valor total devido e recolhido, relativo ao mês de janeiro de
2012, no montante de R$ 456.903,14, restaria o valor de R$ 136.927,59, que foi reconhecido e
restituído pela Instância a quo.
Ou seja, conforme concluiu a decisão recorrida, houve a efetiva análise de direito
creditório que não apurou a materialidade da isenção prevista no art. 3o, I, da IN RFB no 1.207, de
2011, no tocante ao contrato supracitado, diminuindo, por certo, a quantia a que faria jus o
contribuinte, que culminou no reconhecimento parcial do direito creditório, cujo mérito o
contribuinte não teceu quaisquer considerações senão argumentos acerca de tópicos formais.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída
do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex officio
não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e
liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de ressarcimento/restituição, nos termos do
art. 170 do CTN.
No recurso apresentado a recorrente não trouxe novos elementos que pudessem
infirmar as conclusões da decisão recorrida, dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de
certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao deferimento parcial
do crédito pleiteado por meio do Pedido de Restituição ou Ressarcimento objeto deste processo.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.136 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720215/2012-19
9

Fl. 1728
DF CARF MF
Original